Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXISTÊNCIAS. IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1. Inexiste perda superveniente de objeto de decisão concessiva de liminar pelo seu cumprimento, pois a sua estabilidade poderá ser afastada, nos termos do art. 304, § 6o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade dos efeitos da decisão correlata, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC.
3. A inobservância pela distribuidora de energia elétrica dos parâmetros regulamentares para a troca de medidor enseja a necessidade de produção de prova pericial, conforme interpretação a contrario sensu do art. 464, § 1o, I, do CPC, c/c, arts. 592 e 593, ambos da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado, por perda superveniente de objeto.